Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE POR PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS COMBINADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pedido de reconsideração feito após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na mesma oportunidade, foi interposto agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno resta prejudicado quando julgado conjuntamente com o agravo de instrumento que trata da mesma matéria; (ii) estabelecer se é admissível pedido de reconsideração dirigido ao mesmo juízo que proferiu decisão interlocutória; (iii) determinar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno perde seu objeto quando o agravo de instrumento, que versa sobre a mesma matéria, é julgado simultaneamente, configurando prejudicialidade pela identidade de temas discutidos, conforme precedentes do TJDFT (Processo no 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira).
4. O ordenamento jurídico brasileiro não admite pedido autônomo de reconsideração, inexistente no rol taxativo dos recursos, sendo vedado ao magistrado revisar seus próprios atos fora das hipóteses legais, excetuadas a correção de erros materiais, conforme o disposto nos arts. 505 e 507 do CPC.
5. O agravo de instrumento é o meio processual adequado para impugnar decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.
6. A gratuidade de justiça encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e seguintes do CPC, devendo ser concedida à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
7. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC), podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem a suficiência econômica, observando-se o Tema 1178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ), que combina critérios objetivos e subjetivos para a aferição da condição econômica.
8. Demonstrada a baixa renda através de declaração de IRPF, a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, dívidas em cartões de crédito e a penhora de seu imóvel, restam configurados elementos suficientes para o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Agravo interno prejudicado. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno resta prejudicado quando julgado conjuntamente com o agravo de instrumento que versa sobre a mesma matéria.
2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação, por critérios objetivos e subjetivos combinados, da real hipossuficiência econômica, nos termos do Tema 1178 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 101, 505, 507 e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira; STJ, REsp no 1.988.687/RJ (Tema 1178), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção.